Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-30.2023.8.11.0050
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000570-30.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.935.461-16 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A apresentação dos documentos pessoais e foto da recorrente, somadas à ficha cadastral e telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Beatriz Silva do Nascimento

Ação:
Declaratória de Inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis – MT.

Sentença
(Id.
177656742

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de restar comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes litigantes.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177656744
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que as provas em que se sustentou a sentença foram produzidas unilateralmente pela recorrida

Contrarrazões
(Id.
177655850
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação
Declaratória de Inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais proposta por Beatriz Silva do Nascimento em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a concessionária de energia no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente de que não teria contratado os serviços da recorrida, verifica-se, nos autos, documentos que constam todos os dados da consumidora recorrente comprovando a contratação e utilização dos serviços na Unidade Consumidora nº 2011269.

Registra-se que as telas
sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro à análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida juntou ficha cadastral em nome da recorrente, documento pessoal de identificação, foto selfie, recuperação de acesso digital, bem ainda histórico de faturas e diversos pagamentos no Id.
177656737
e seguintes.

Dessa forma,
o procedimento adotado pela concessionária para cadastro dos consumidores encontra respaldo na legislação vigente, conforme normas federais e as resoluções emanadas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Ademais, a Resolução 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos das concessionárias de energia elétrica, assim determina:

“Artigo 27. Efetivada a solicitação de fornecimento, a distribuidora deve cientificar o interessado quanto à: i – obrigatoriedade de:(...) h) apresentação do original do cadastro de pessoa física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com instrução normativa da receita federal, e carteira de identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com foto, e apenas o registro administrativo de nascimento indígena – rani no caso de indígenas. (...).”

Assim,
pelos documentos acostados aos autos, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos débitos em discussão.

É neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO nº: 1000237-84.2023.8.11.0048 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUSCIMEIRA RECORRENTE: GLEICY KELLY DOS SANTOSRECORRIDA: ENERGISA S/A JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 10.10.2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$R$ 37,08, sob o contrato de nº 0002956013202009, lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de improcedência, da qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica. 3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora sob n.º 2956013-3, localizada na Rua José Barriga, nº 1136 CX-02, Rondonópolis/MT. 4.Neste viés, a apresentação dos documentos pessoais e foto da recorrente (ID.176697071), somadas à ficha cadastral e telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. 5.Por outro lado, ao revés do mencionado no recurso inominado, os documentos pessoais e a foto da parte recorrente foram apresentados na contestação e sequer impugnados. 6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu. 8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, prospera a procedência da condenação por litigância de má-fé, já que a autora indicou a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 80, II do CPC. 9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 10.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescida apenas da aplicação de multa por litigância de má-fé. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa, também corrigido. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10002378420238110048, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Por fim, a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023